Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713603-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO APARECIDO DA COSTA IMPETRANTE: STEPHANIE LETICIA DA SILVA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por STEPHANIE LETÍCIA DA SILVA MENDES em favor de ALEXSANDRO APARECIDO DA COSTA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 04/04/2025 por supostamente ter descumprido medida protetiva imposta em favor da vítima. Sustenta, em síntese, a ausência de periculosidade do paciente e a desproporcionalidade da medida, por ser portador de doença cardíaca grave e necessitar de tratamento médico especializado. Defende a possibilidade de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que seja o paciente posto em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0702823-42.2025.8.07.0006, em 20/03/2025, as quais determinaram: “a) Proibição de aproximação da ofendida, sendo fixado o limite mínimo de 500m de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio, físico, telefônico, informático ou telemático, ainda que por interposta pessoa (ID 231760876, origem). Ocorre que, em 04/04/2025, a vítima compareceu à Delegacia e narrou o descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo paciente, em 02/04/2025, 03/04/2025 e 04/04/2025, por ter se aproximado de seu endereço e via mensagens de texto. Por oportuno, confira-se o relato da ofendida (ID 231760882, origem): Ocorrência n. 1728/2025 - 13a DP “VERSÃO DE T. D. S. - VÍTIMA, Que conviveu maritalmente com ALEXSANDRO APARECIDO DA COSTA por mais ou menos 01 e 06 meses e da relação não tiveram filhos, tendo terminado a relação no início deste ano. Que, desde o começo, o relacionamento sempre foi muito conturbado com ameaças, xingamentos e ciúmes excessivo. Com 06 meses de relacionamento, no ano de 2023, houve a primeira agressão. Nesta ocasião, estavam em uma festa junina na casa de uma colega e um amigo cumprimentou a declarante com um beijo, momento me que ALEXSANDRO, mesmo na presença de outras pessoas, acertou-lhe com um tapa no rosto. Ao chegarem em casa, ALEXSANDRO continuou as agressões com murros, chutes na cabeça, no braço e nas costas. ALEXSANDRO pegou uma marreta para acertar a depoente, momento em que um amigo que morava nos fundos interveio na situação. Que não realizou o registro de ocorrência policial sobre esses fatos. Após as agressões, ALEXSANDRO pediu perdão e a depoente retomou o relacionamento. Depois de reatarem o relacionamento, ALEXSANDRO novamente teve uma crise de ciúmes, dessa vez em face do afilhado da depoente, H., ocasião em que ALEXSANDRO os ameaçou, afirmando que iria matar os dois. Nesse dia, ALEXSANDRO também ameaçou a mãe da declarante, fato registrado em ocorrência policial, sob o número: 4965/2023-13°DP. Novamente a depoente retomou a relação com ALEXSANDRO, tendo ele continuado com as agressões verbais e físicas contra a declarante, ofendendo-a de: "puta, vagabunda, pilantra, cagoeata, noiada, traíra, nojenta". Recorda-se que, ainda no ano 2023, ALEXSANDRO agrediu a depoente fisicamente. Diante das agressões, a depoente necessitou de atendimento médico, pois teve suas costelas quebradas. Não se recorda da data, porém há registro do seu atendimento no Hospital Regional de Sobradinho. No dia 06/03/2025, a depoente foi novamente vítima de agressão e ALEXSANDRO foi preso em flagrante, fatos registrados na ocorrência policial 1196/2025-13°DP e Inquérito Policial n° 250/2025-13°DP. Nos autos foram deferidas medidas protetivas de urgência e ALEXSANDRO teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. No dia 02/04/2024, ALEXSANDRO teve a revogação de sua prisão preventiva em domiciliar. Nesse mesmo dia, ALEXSANDRO encaminhou mensagem para a declarante a ameaçando. Nas mensagens ALEXSANDRO questiona: "Você pensou que eu ia ficar preso? Você armou pra mim. Você estava se abrindo pro motoboy". Desde que teve a sua liberdade restaurada, ALEXSANDRO vem ameaçando a depoente. Na data de ontem, 03.04.2024, ALEXSANDRO foi até a rua de sua casa e começou a gritar: "Sua pilantra, sua puta. Eu vou cobrar meu bagulho". Além disto, consigna que o autor, ainda na data de ontem, estava na rua e viu a depoente saindo do portão na companhia do seu filho, momento em que lhe ameaçou dizendo: "Eu vou te pegar viu? De hoje você não me escapa". Além disto, ALEXSANDRO continuou encaminhando mensagens para a depoente. Diante desses fatos, a depoente ligou para a polícia militar, que a acompanhou até essa delegacia e registrou a presente ocorrência policial. Ao retornar para casa, já na madrugada deste dia 04.04.2025, ALEXSANDRO seguiu com as ameaças, via mensagem e afirmou: "Eu não vou preso por causa do meu problema do coração". O autor disse ainda, via mensagem, que iria entrar na casa da depoente e matar a sua mãe e seu filho. Deste modo, a declarante retornou até essa delegacia por temer que ALESANDRO cumpra as suas ameaças. Já na sede dessa unidade, informou aos policiais que ALEXSANDRO estaria na rua e temia por sua vida, oportunidade em que, em diligências, o localizaram e prenderam em frente à sua residência. Esclarece, por fim, que ALEXSANDRO tinha conhecimento que a declarante estava residindo no [omissis], isto porque três dias antes dos fatos ocorridos em março, que culminaram na prisão de ALEXSANDRO, a declarante já teria se mudado da [omissis], em razão de ter um filho autista e sua mãe ter passado por um procedimento cirúrgico que demandava adaptações, tendo retornado para a residência de sua genitora, localizada no [omissis], que é própria delas; que a residência do genitor de ALEXSANDRO, já falecido, é em frente; que, inclusive, os fatos em apuração no IP 250/2025 se deram já no [omissis]”. O acusado, no ato do flagrante, negou as acusações. Foram ouvidos, ainda, o condutor do flagrante, o policial civil DANILO DIAS PAIVA, e o agente civil JEAN PATRÍCIO ALVES DOS SANTOS. Segundo os policiais, a SICVIO havia sido acionada, em 06/03/2025, em razão de uma tentativa de homicídio e, após diligências, foi efetivada a prisão em flagrante do paciente (IP n. 250/2025-13a DP; n. 0702824-27.2025.8.07.0006). Contou o condutor do flagrante, no entanto, que no dia 03/04/2025 a vítima compareceu à Delegacia narrando a soltura do acusado e que ele a estaria a ameaçando novamente. Confira-se: “(...) que, na data de ontem (03.04.2025), estava de serviço voluntário nesta Delegacia, quando T. chegou ao local narrando que ALEXSANDRO teria sido solto e a estaria ameaçando e circundando a sua casa; que T. foi conduzida pela Polícia Militar, sendo que os policiais narraram que a casa do autor era em frente à da vítima e, embora tenham observado sinais de que alguém esteve ali em época recente, pela visualização de bens de consumo, não o localizaram; que o declarante fez o registro da ocorrência, em que T. narrou que ALEXSANDRO T. que iria matá-la; que, logo no início do expediente de hoje (04.04.2025), T. retornou à Delegacia, trazendo "prints" do contrato realizado por ALEXSANDRO, realizados inclusive nesta data; que T. estava extremamente apreensiva por sua vida, narrando que o autor estava na frente de sua casa; que, então, a equipe se dirigiu ao local, onde teve êxito na localização de ALEXSANDRO, que foi preso em flagrante delito e conduzido a esta Unidade para adoção das medidas de praxe.” Em virtude dos fatos narrados, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos autos n. 0704682-93.2025.8.07.0006. Na oportunidade, ressaltou o douto magistrado a necessidade de se assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e moral da vítima (ID 70615658, pg. 2/4): “No caso dos autos, considerando a infração penal imputada ao autuado e reincidência, verifica-se a presença das hipóteses prevista no art. 313, I, II e III do CPP. Ademais, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o(a) autuado(a) torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Por sua vez, também está presente o periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é concreto, não sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas estabelecidas pela legislação. Com efeito, a despeito da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, o autuado insiste em impor sua presença e praticar novas condutas em desfavor da ofendida, criando situação constante de violência emocional e psíquica. A propósito, o flagranteado, logo após obter liberdade provisória em 02/04/2025, voltou a perseguir e ameaçar a vítima, demonstrando persistência em sua conduta criminosa. Ressalto que não se trata de valoração abstrata da gravidade do delito, mas de circunstâncias concretas que demonstram risco real à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares. A esta altura dos fatos, a audácia e recalcitrância demonstradas pelo autuado indicam que há necessidade de decretação da prisão preventiva, pois em liberdade há perigo concreto de que ele novamente reitere a prática delitiva, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima. Em outros termos, os fatos narrados demonstram o destemor e a audácia do autuado que, mesmo ciente das consequências do seu comportamento renitente, insiste em reiterar na prática criminosa, revelando, nesse contexto, a necessidade da sua prisão preventiva, como única medida proporcionalmente adequada para garantia do cumprimento das medidas protetivas de urgência e para garantia da ordem pública. Desta feita, havendo notícia do descumprimento das medidas impostas e considerando a gravidade dos fatos noticiados e a periculosidade do agente, que de maneira audaz se recusa a atender às determinações judiciais que lhe foram impostas, de rigor a decretação da prisão preventiva, visando assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e moral da vítima. (...) Por fim, não é caso de concessão de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso III, do CPP, eis que, apesar da enfermidade mencionada pela douta defesa, o próprio autuado relatou que estava em prisão domiciliar, o que não foi suficiente para inibir a reiteração criminosa. Ademais, o acompanhamento médico será realizado pela Vara das Execuções Penais do Distrito Federal.” Diante do exposto, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. De acordo com o relato da vítima, em 02/04/2025, o paciente enviou mensagens dizendo: “Você pensou que eu ia ficar preso? Você armou pra mim”. No dia seguinte, o paciente teria ido até a sua rua, onde gritou: “Sua pilantra, sua puta! Eu vou cobrar meu bagulho”; “Eu vou te pegar viu? De hoje você não me escapa”. Por fim, em 04/04/2025, o investigado teria dito: “Eu não vou preso por causa do meu problema do coração”, além de outras ameaças de morte dirigidas à vítima e ao seu filho. Observa-se que logo após obter a liberdade provisória, em 02/04/2025, o paciente voltou a perseguir e ameaçar a vítima, vindo a descumprir as medidas protetivas de urgência impostas em ao menos três ocasiões. O exposto revela o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, evidenciando o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Noutro aspecto, apesar da alegada doença grave, a impetrante não logrou comprovar que o paciente estaria privado do tratamento médico necessário na unidade prisional, a justificar a prisão domiciliar. Outrossim, cumpre destacar que o benefício já havia sido anteriormente concedido ao paciente, mas não foi suficiente para impedir a reiteração da conduta criminosa. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator